Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713139-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravados: Regina Candido Ribeiro dos Santos Regina Maria de Araujo Froz Ricardo Klinger Correia Lima Romualdo da Silveira Filho Ronaldo Antonio da Silva Rosely Cerqueira de Oliveira Temis Barreto da Costa Araujo Thays Christina Leite de Araujo Thereza Christina Correa Ribeiro Wilna Celia Pereira de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0709883-69.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Apresentado cumprimento de sentença INDIVIDUAL oriunda da AÇÃO COLETIVA no 2012.01.1.095967-2, de origem da c. 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor da Fazenda Pública pleiteando o recebimento de R$ 3.523.303,29 (Três milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e três reais e vinte e nove centavos) inerente ao valor principal da causa. Requer ainda o DESTAQUE dos honorários contratuais. Custas recolhidas no ID 113640564, no valor de R$ 223,61 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos). O Distrito Federal apresentou impugnação ID 125104022. Decisão de ID 128692569 rejeita preliminar de ilegitimidade ativa, alegação de inépcia da inicial, de gratuidade de justiça, suposta alegação de cobrança de honorários da fase de conhecimento, prescrição, reconheceu inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, fixa a manutenção dos índices de correção constantes no título judicial acrescidos da regra da Emenda Constitucional no 113/2021. Cálculos da contadoria no ID 144889849. Manifestação do Distrito Federal no ID 148470644, sem impugnar os cálculos da contadoria, mas juntando cálculos próprios que divergem com os da contadoria, valor a maior. Sem manifestação da parte autora. É um breve relato. Decido. Verifica-se, pelos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e não impugnados pelas partes, que não houve excesso de execução, de modo que JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e homologo o valor apresentado pela contadoria 3.975.693,43 (três milhões, novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), referente ao crédito dos autores, atualizado até 11/12/2022. A esse valor devem ser acrescidas as custas no valor de R$ 223,61 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), que devem ser ressarcidas. Defiro decote, no crédito principal de cada autor, dos honorários contratuais, em nome do Escritório de Advocacia Riedel, caso juntado contrato individual assinado por cada cliente. Não sendo juntado até a expedição, expeça-se no valor integral para cada autor. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico total, corrigido, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Sendo assim, determino a expedição, após a preclusão deste decisão, de um requisitório para cada autor, nos exatos termos da planilha da contadoria de ID 144889850, com decote dos honorários contratuais, cumprida a condição acima, bem como precatório dos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença, bem como uma RPV para ressarcimento das custas (ID 113640564) em nome do Sindicato dos Médicos do DF, pagador da custas. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Intimem-se as partes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45516490), em síntese, que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito deve ser aquele que fora fixado pela sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a denominada TR. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da TR como indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito a ser solvido. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão concernente ao indexador aplicável à correção monetária. No presente caso a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal e fixou o método de atualização monetária já foi previamente impugnada por meio de agravo de instrumento (no 0708672-81.2023.8.07.0000). Por essa razão não é possível admitir a rediscussão da referida questão por meio de novo recurso. Diante desse contexto a questão suscitada pelo recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Assim, constatado o não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator